Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710779-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CONCEICAO PESTANA, JONAS PESTANA APELADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Maria Conceição Pestana e Jonas Pestana em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em embargos de terceiro, objetivavam a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da presente lide. Em suas razões recursais, os apelantes aduzem que a pretensão dos embargos de terceiro em tela visa ao desfazimento ou inibição de ato constritivo lavrado contra bem sobre o qual exercem a posse. Sustentam que a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, constituindo-se, antes de tudo, em uma situação fática de exercícios de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizados, define o possuidor. Afirmam que o Juiz de origem não abordou a posse por eles exercida, a qual foi demonstrada pela oitiva de testemunhas, bem como pelos documentos juntados aos autos, como o instrumento de cessão de direitos, contratos de locação, taxas de condomínio, fatura de telefone e de internet, intimação da penhora e pesquisa de endereços dos executados que comprovam que não tinham posse sobre o bem em tela. Prosseguem alegando, ainda, que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, sendo que esta deve ser provada e não apenas presumida. Afirmam que as áreas de ocupação irregular não conferem propriedade a ninguém, de modo que o presente feito deve ser analisado sob a ótica da posse, a qual nunca foi exercida pela executada, Eliane Cristina Pestana. Asseveram que estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto, uma vez cumprida a determinação de imissão na posse, não restará alternativa aos recorrentes senão deixar o imóvel. Pugnam pelo provimento do recurso para que, reformando a sentença, seja determinada a desconstituição/cancelamento da penhora realizada nos autos no 0709018.11.2019.8.07.0020, referente ao imóvel situado no SHA Conjunto 04, Chácara 81, Lote 16, Arniqueira/DF. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, revoga a tutela provisória, caso dos presentes autos. Sem prejuízo disso, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que revoga a tutela provisória, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, vislumbra-se o perigo de dano, tendo em vista, a possibilidade de, com a manutenção da constrição, o apelado requerer as medidas para obter a posse do imóvel penhorado, com o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel e isso poderá repercutir em eventual direito de terceiros, uma vez que as unidades existentes no imóvel supostamente encontram-se ocupadas. De igual modo, verifica-se, ao menos em análise preliminar, que está presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, de acordo com o art. 678, do CPC, se houver indícios do exercício da posse, caberá a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Analisando os autos em tela, observa-se que os documentos juntados aos autos sugerem que os apelantes são possuidores do bem, como os contratos de locação firmados entre os recorrentes e os locatários das unidades construídas nos autos, bem como da oitiva de testemunhas que afirmam o exercício da posse deles já há alguns anos. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito deste apelo. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator